Tribunal: TJBA
Processo: 8045059-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045059-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MATEUS SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
ABUSIVIDADE. VALORES NÃO SUPERIORES EM UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES DO STJ. RESP REPETITIVO 1.036.818/RS.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia
discutida nos autos
reside na verificação
do acerto da decisão que indeferiu a tutela antecipada
pleiteada
em razão da existência de
eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios
pactuado em percentual
superior à taxa média de mercado.

2. Segundo orientação proferida pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.061.530-RS, da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n.º 11.672/2008), a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, a qual deve ser efetivamente demonstrada. Além disso, considerou abusivas as taxas superiores a uma vez e meia a média praticada pelas instituições financeiras na época da contratação.

3. No caso, a taxa de juros anual pactuada entre as partes foi inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado, não sendo, portanto, abusiva ou discrepante da normalidade.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento n.º 8045059-20.2024.8.05.0000
,
tendo como agravante,
MATEUS SILVA DOS SANTOS
, e agravado

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22